Tribunal: TJPA
Processo: 0004888-98.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10113 - Flora
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004888-98.2018.8.14.0039

APELANTE: AGROPECUARIA BOA SORTE S/A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL
.
DESMATAMENTO DE FLORESTA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
COMPROVAÇÃO DO
DANO AMBIENTAL E NEXO DE CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se há prova material suficiente a comprovar o dano ao meio ambiente e, a ação ou omissão da Apelante que o tenha causado, bem como, verificar a insurgência quanto a aplicabilidade da responsabilidade objetiva em questão de dano ambiental.

2. O Apelado instruiu a ação originária com cópia do Auto de Infração nº 59333D, lavrado por fiscal do IBAMA, que descreve a conduta praticada pelo Apelante “Destruir a corte raso 1.472,11ha de floresta nativa, na Amazônia Legal, sem autorização outorgada pela autoridade competente”.

3. A fiscalização do órgão ambiental foi realizada na operação fiscalizatória denominada “CAPIRA ARAPASSO” para fiscalização de empresas bloqueadas no DOF e para o atendimento de denúncias realizadas por cidadãos e instituições públicas e privadas acerca da prática de crimes ambientais.

4. A infração ambiental ocorrida na propriedade do Apelante foi constatada pela equipe de fiscalização via satélite e in loco, onde confirmou-se a prática do desmatamento. Embora o Recorrente sustente a inexistência da prática descrita no auto de infração, não há comprovação de tais alegações, de forma a desconstituir a presunção de veracidade do ato administrativo.

5. A obrigação de reparar os danos ambientais é objetiva, nos termos do art. 14 da Lei nº 6938/1981, bastando a demonstração de dano e nexo de causalidade entre os fatos, tal como ocorre no caso em análise.

6.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 06 a 13 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por AGROPECUÁRIA BOA SORTE S/A contra o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em razão de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da Ação Civil Pública por Dano Material e Moral causado ao Meio Ambiente (processo nº
0004888-98.2018.8.14.0039
) ajuizada pelo Apelado.

O Apelado ajuizou a Ação Civil Pública, aduzindo que o Apelante praticou a conduta de destruir a corte raso 1.472.11ha de floresta nativa na Amazônia Legal, objeto especial de preservação da fazenda Boa Sorte, sem observâncias das normas ambientais vigentes ou autorização do órgão ambiental competente.

Requereu a condenação do Réu ao reflorestamento da área degradada ou, alternativamente, no caso de impossibilidade de reflorestamento, a condenação ao pagamento de quantia em pecúnia que satisfaça o dano material, bem como, a condenação a dano moral coletivo ao meio ambiente a ser revertido ao Fundo Estadual dos Direitos Difusos.

Em contestação, o Réu, ora Apelante aduziu preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade. No mérito, afirmou que não há qualquer prova de que tenha cometido qualquer infração ambiental; sustentou que não foi em seu imóvel que ocorreu o dano apontado. Aduziu ainda, que houve um incêndio na região que devastou boa parte da vegetação no local.

Afirmou que a capitulação da suposta infração foi feita de forma incorreta pela autoridade administrativa. Sustentou, por fim, a inexistência dos requisitos para que seja responsabilizado civilmente pelos danos alegados.

Sobreveio sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e declaro extinto o processo, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil para condenar a empresa requerida AGROPECUÁRIA BOA SORTE S/A:

a)

Reflorestar área correspondente aos 1.472.11ha de floresta nativa na Amazônia Legal, objeto especial de preservação da fazenda Boa Sorte de madeira, de preferência com mudas das espécies nativas, em área a ser indicada e fiscalizada pelo IBAMA, ou órgão ambiental competente, ficando sob a responsabilidade da empresa requerida a aquisição das mudas e as despesas com o plantio o manutenção durante o primeiro ano, no prazo 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa mensal que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), recolhida ao Fundo que cuida o art. 13 da Lei nº 7.347/85. Eventual impossibilidade no cumprimento de obrigação de fazer restaurativa pode converter-se em perdas e danos a ser avaliada em fase executiva após escoado o prazo, e, se for o caso, revertido ao Fundo respectivo ou na execução de Projeto Aprovado pelo Plano de Execução Civil Ambiental, desde de que relacionado com o reflorestamento da Floresta Amazônica;

b)

Pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais coletivos, devendo a quantia ser revertida para o Fundo que cuida o art. 13 da Lei n. 7.347/85.

Pela sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

Não são cabíveis honorários de sucumbência (REsp 1.099.573/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 19.5.2010; REsp 1.038.024/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24.9.2009; EREsp 895.530/PR, 1ª Seção, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 18.12.2009).

Oficie-se aos Órgos Ambientais – IBAMA, ICMbio, SEMAS e SEMMA, para fins de efetivação da decisão.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas e advertências legais. (...)”

Em razões recursais, a Apelante aduz que não houve a comprovação de culpa, uma vez que o suposto dano foi ocasionado por incêndio decorrente da ação de terceiros na floresta. A este respeito, destaca que, onde o auto de infração acusa desmatamento, há a presença de vegetação danificada pelo fogo, o que evidencia a ausência de ação contrária às normas do meio ambiente.

Afirma que realizou a contratação de engenheiro florestal para a realização de perícia no local da suposta infração ambiental, tendo o
expert
concluído que o imóvel autuado está cumprindo com a legislação ambiental e que não há nenhuma ação danosa ao meio ambiente.

Prossegue aduzindo que a área que foi objeto da fiscalização não possui atributos para ser caracterizada como de especial preservação, o que evidencia o equívoco da capitulação utilizada pelo agente fiscalizador com fundamento no art. 50 da Lei 9.605/98; que tal circunstância, agrava de forma indevida a penalidade aplicada.

Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica nesta segunda instância, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se há prova material suficiente apta a comprovar o dano ao meio ambiente e, a ação ou omissão da Apelante que o tenha causado, bem como, verificar a insurgência quanto a responsabilização objetiva por se tratar de dano ambiental.

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado encontra respaldo na Constituição Federal, a qual, inclusive, reputa aos que o violarem a aplicação de penas no âmbito criminal e administrativo, independentemente da reparação dos danos causados. Acerca do tema, o art. 225 da CF/88 dispõe:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e a coletividade o dever de defende-lo e preserva-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

No caso em exame, o Apelado instruiu a ação originária com cópia do Auto de Infração nº 59333D, lavrado por fiscal do IBAMA, que descreve a conduta praticada pelo Apelante “Destruir a corte raso 1.472,11ha de floresta nativa, na Amazônia Legal, sem autorização outorgada pela autoridade competente”.

A fiscalização do órgão ambiental foi realizada na operação fiscalizatória denominada “CAPIRA ARAPASSO” para fiscalização de empresas bloqueadas no DOF e para o atendimento de denúncias realizadas por cidadãos e instituições públicas e privadas acerca da prática de crimes ambientais (id. 8358008 - Pág. 3).

A infração ambiental ocorrida na propriedade do Apelante foi constatada pela equipe de fiscalização via satélite e
in loco,
onde confirmou-se a prática do desmatamento.

Embora o Recorrente sustente a inexistência da prática descrita no auto de infração, não há comprovação de tais alegações, de forma a desconstituir a presunção de veracidade do ato administrativo.

Neste sentido, a perícia realizada de forma unilateral pela Recorrente não desconstitui a conclusão contida no auto de infração e relatório de fiscalização do IBAMA.

Ademais, embora oportunizada a produção de provas, incluindo a pericial em juízo, a Apelante quedou-se inerte, conforme certidão constante no documento de id. 358131 - Pág. 19.

Assim, resta demonstrado o dano ambiental e o nexo de causalidade em decorrência do desmatamento irregular.

A reparação de danos ambientais encontra-se prevista na Lei que regulamenta a Política Nacional do Meio Ambiente, Lei n. 6938/1981, em seu art. 14:

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

(...)

§ 5
o
A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1
o
deste artigo. (grifei)

Desta forma, verifica-se que a obrigação de reparar os danos ambientais é objetiva, bastando a demonstração de dano e nexo de causalidade entre os fatos, tal como ocorre no caso em análise.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE
. MADEIRA SEM A DEVIDA LICENÇA OUTORGADA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL REGULARIDADE E VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. REQUISITOS PRESENTES. O ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO ADOTOU A RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUANTO AOS DANOS AMBIENTAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Empresa foi autuada por extração ilegal de madeira, tendo infringido norma ambiental disposta no art. 46, parágrafo único, 70 e 72, II e IV, da Lei n. 9.605/98 c/c art. 2º, II e IV e 32, parágrafo único, do Decreto Federal n. 3.179/99.

2. O argumento basilar do apelante de que a obrigação de indenizar não existe é afastada pelo simples fato de ter em seu depósito madeira sem licença válida, assim, já enseja reparação civil incorrendo na prática do crime descrito no art. 46 da Lei n. 9.605/98.

3. Dano moral coletivo ambiental, este vai além do patrimônio material degradado pelo poluidor, transcende para a coletividade e causa impacto em uma determinada sociedade afetada pelo prejuízo do ato danoso.

4. A fixação do quantum indenizatório fixado pelo r. juízo a quo, considera-se o montante adequado e proporcional, a fim de repudiar o causador do dano para que reiteradas práticas ilícitas não voltem a ocorrer

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(Apelação Cível nº 0000528-33.2011.8.14.0115, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 21.03.2022. Publicado em 09.03.2022) (grifei).

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE.
COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA DE DIVERSAS ESPÉCIES, SEM A DEVIDA LICENÇA OUTORGADA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL REGULARIDADE E VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECEBIMENTO E VENDA DE PRODUTO E SUBPRODUTO FLORESTAL SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ARTIGO 46 E 70 DA LEI 9.605/98. DANO MORAL COLETIVO. REQUISITOS PRESENTES.
O ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO ADOTOU A RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUANTO AOS DANOS AMBIENTAIS SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. O juízo a quo condenou o apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 por dano moral coletivo.

2. Foi atribuído ao recorrente dano ambiental oriundo de venda de 60,344m3 de madeira, sem a devida comprovação da origem.

3. O auto de infração ambiental, lavrado por agente de fiscalização do IBAMA, constitui ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, dentre os quais a presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade.

4. Comprovada a existência do dano, surge incontroverso o nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o dano ambiental coletivo, porquanto indene de dúvidas que o desmatamento florestal retira da coletividade a possibilidade de desfrutar de meio ambiente qualificado e equilibrado, revelando clara afronta ao princípio do respeito à dignidade humana, que tem assento constitucional; 5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Destarte, estando presentes os requisitos da responsabilidade civil, deve ser mantida a condenação do Apelante à reparação do dano material e moral, tal como definido pelo Juízo de origem.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 06 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023